Tribunal: STF
Processo: HC 223397
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS. LEI Nº 7.960, DE 1989. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ILEGALIDADE: NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 166.325/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Bocaiúva/MG, acolhendo representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, determinou, em 23/11/2021, a prisão temporária do paciente e de corréu, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121 do Código Penal (homicídio). No mesmo ato, autorizou a quebra do sigilo telefônico dos investigados. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso ordinário ao STJ. O Relator negou-lhe provimento, seguindo-se o mencionado agravo regimental. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ausentes os requisitos autorizadores da prisão temporária. Alega que a medida foi decretada apenas com base em indícios de autoria, sem estar demonstrada a imprescindibilidade da custódia para o prosseguimento das investigações. Articula com a ocorrência de inovação da fundamentação da custódia por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quando do julgamento do habeas corpus, no ponto em que mencionou informações da folha de antecedentes criminais do paciente, bem como aduziu que o mandado de prisão ainda não fora cumprido. 



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da ordem de prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Pleno, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.360/DF e nº 4.109/DF, em 14/02/2022, com acórdãos publicados, respectivamente, em 22/04/2022 e 03/05/2022, assentou os parâmetros, nos termos do voto do eminente Min. Edson Fachin, para a imposição da prisão temporária, tida como cabível quando, cumulativamente:



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);



    2) houver fundadas razoes de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);



    4) a medida for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,CPP);



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).“



     7. No caso sob análise, o Juízo de origem, ao decretar a prisão temporária do paciente e de outro investigado, assentou a imprescindibilidade da custódia para assegurar a investigação de crime de homicídio, supostamente motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. Quanto aos indícios de participação do paciente, aludiu a imagens capturadas por câmeras de segurança e a depoimentos de testemunhas, inclusive dando conta de ameaças de morte, sofridas pela vítima, por parte de Carlos Henrique Souza Vieira. Frisou-se, ainda, a relação do paciente com o veículo utilizado no cometimento do crime. Confira-se o teor do ato constritivo:



    "(...) Na espécie, os indícios de autoria que recaem sobre os investigados são robustos e consistentes. Explico. 



    De acordo com as provas colacionadas aos autos, depreende-se que os averiguados são os principais suspeitos do delito apurado nos autos, pois, foram capturados por câmeras de segurança, seguindo a vítima em um veiculo veículo VW/Golf, placa OGT5279. momentos antes do óbito. 



    Além de suspeita a atitude dos averiguados em perseguir a vitima, também há relatos de que testemunhas avistaram o veículo partir em alta velocidade, logo após os disparos de arma de fogo. 



    A suposta motivação do delito, segundo as autoridades investigativas, seria uma dívida de tráfico de drogas praticado pelos envolvidos. Tal fato se encontra consubstanciado por relatos de pessoas próximas à vítima, as quais relataram às autoridades que o averiguado mencionou que sofreu ameaças de morte pelo averiguado Carlos Henrique Souza Vieira. 



    Em relação ao averiguado Marcos Túlio Sousa Vieira, além dos indícios sobre o seu envolvimento com o tráfico de drogas, há também uma filmagem do dia dos fatos, a qual comprova que ele transitava como passageiro do veículo supostamente utilizado para prática do delito. 



    Embora o veículo VVV/Golf, placa OGT-5272 não esteja registrado em nome do averiguado Carlos Henrique Souza Vieira, o depoimento prestado pela testemunha Edvaldo Junio Rodrigues Pimenta demonstra que este vendeu o veículo àquele, poucos meses antes do ocorrido. 



    Assim, conforme se apurou, os averiguados Carlos Henrique Souza Vieira e Marcos Túlio Sousa Vieira, supostamente, mediante união de desígnios, atentaram contra a vida da vítima Lucas Fernando Damas. 



    Os indícios de autoria apontam, portanto, a imprescindibilidade da segregação cautelar para o êxito das investigações, pois, embora sejam contundentes as provas carreadas aos autos, ainda pairam dúvidas acerca da autoria dos fatos. 



    É dizer, a prisão, nesta fase, consubstancia um mecanismo imprescindível na tentativa de apurar com maior riqueza de detalhes a autoria dos fatos e provável coautoria entre os averiguados. 



    Não permitir a medida restritiva de liberdade pretendida, no caso, é manter o suposto empreendimento criminoso blindado e protegido, situação não condizente com a efetiva aplicação da lei penal. 



    Por fim, por se tratar de crime hediondo, essa modalidade de segregação pode ter duração de 30 (trinta dias) prorrogáveis pelo mesmo período (artigo 2°, §4°, da Lei 8.072/90)." (e-doc. 2, p. 16-23; grifos nossos).



    8. Idêntica visão foi adotada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus formalizado perante a Corte, ao afastar alegação de ilegalidade da ordem de prisão. Eis os fundamentos lançados:



    "Dito isto, da análise dos documentos juntados nesta ação constitucional, vê-se que o pedido formulado pelos impetrantes não merece acolhida, devendo ser mantida a prisão temporária do paciente por sua imprescindibilidade para a instrução do inquérito, nos termos do art. 1°, incisos I e III, ‘a’ da Lei n° 7.960/1989 – havendo nos autos elementos a apontar que o paciente teria, em tese, anteriormente ao assassinato da vítima, a ameaçado de morte em virtude de dívida relacionada ao tráfico de drogas. Há, ainda, imagem de câmera de segurança na qual o rosto do motorista do veículo supostamente utilizado na empreitada se assemelha ao do paciente (fl. 25 do doc. único). 



    Soma-se a isto que, conforme expressamente destacado pela autoridade apontada como coatora à fl. 158 do doc. único, não houve, até o momento, o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Carlos Henrique em novembro/2021, à ausência, igualmente, de notícia em contrário nos autos; e que, nos termos da FAC de fls. 67/78 do doc. único, Carlos Henrique apresenta possível reiteração delitiva, possuindo passagens anteriores por crimes de homicídio, tráfico de entorpecentes, ameaça, e associação criminosa. 



    Dessa forma, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida temporária, a qual delineou com precisão e devida clareza as razões de fato e de direito que lastrearam seu convencimento, valendo destacar a necessidade de garantia das investigações policiais. 



    Ressalta-se que a prisão temporária tem natureza eminentemente cautelar, não havendo necessidade da mais plena certeza sobre os fatos para sua decretação." (e-doc. 3, p. 95; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça igualmente entendeu não verificada ilegalidade, ressaltando a presença de fundamentação válida para prisão temporária e o fato de encontrar-se o paciente foragido. Afastou, motivadamente, a alegação de reforma prejudicial por parte do Tribunal de Justiça. O acórdão ficou assim ementado: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RÉU FORAGIDO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DO INQUÉRITO POLICIAL. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO MANTIDA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia para a escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. Constata-se que há indícios suficientes de que o recorrente seja autor do delito de homicídio doloso (art. 1º, inciso III, alínea a, da Lei n. 7.960/89) e, ainda, que encontra-se foragido (art. 1º, inciso I, da Lei n. 7.960/89), recomendando-se a segregação cautelar, pois imprescindível para o deslinde do inquérito policial. 



    2. O fato de não haver notícias do cumprimento do mandado de prisão corrobora a necessidade da prisão temporária, em razão da dificuldade de continuidade e conclusão das investigações, o que revela ser a segregação indispensável para a promoção da instrução criminal. Precedentes. 



    3. Não se verifica inovação nos fundamentos do decreto de prisão temporária por parte da Corte a quo, que manteve a custódia com fundamento na sua imprescindibilidade para a instrução do inquérito policial, nos termos do art. 1°, incisos I e III, alínea a, da Lei n. 7.960/1989, mantendo a custódia pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, que destacou a existência de indícios de autoria, a necessidade de garantir as investigações do inquérito policial. Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido." (e.doc. 4, p. 110; grifos nossos). 



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida, estando as decisões proferidas nas instâncias antecedentes em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Presentes fundadas razões do envolvimento do paciente no cometimento do crime de homicídio, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no art. 1º, incs. I e III, da Lei nº 7.960, de 1989. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FORAGIDO. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO. 1. A questão trazida no presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em razão da decretação de sua prisão temporária. 2. O paciente, investigado como incurso no crime previsto nos artigos 121 e 211 do Código Penal, encontra-se foragido desde o início do inquérito até a presente data. 3. Decreto de prisão temporária prorrogado pelo prazo de 30 dias. 4. A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso. 5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão. 6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais. 7. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 102.974/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14/12/2010, p. 07/02/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI N. 7.960/89. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Crimes de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Prisão provisória fundamentada na conveniência da investigação criminal, face aos indícios de que os investigados recebiam informações privilegiadas e obstruíam o andamento das investigações, além de constar do decreto que testemunhas teriam sido ameaçadas, bem como alusão à garantia da ordem pública, considerada a reiteração de crimes violentos por grupo organizado. Consta, ademais, que o paciente encontra-se foragido. Presentes os requisitos da Lei n. 7.960/89, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado em habeas corpus. Ordem denegada.”



    (HC nº 89.494/GO, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 29/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. INC. VI DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCS. I E III DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 178.567-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020; grifos nossos).



    11. Acrescento que o fato de o Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, haver mencionado o não cumprimento do mandado de prisão, ante informações prestadas pelo próprio Juízo de origem (e-doc. 3, p. 56), e a existência de anotações em folha de antecedentes criminais, não repercute em termos de reforma prejudicial ao paciente, uma vez tratar-se de dados objetivos, relacionados ao processo, sendo reconhecida, pela Corte, a ausência de ilegalidade na decisão proferida pelo Magistrado, a qual, em verdade, subsiste pelos próprios fundamentos. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator